Tribunal: TJSP
Processo: 0033960-55.2010.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
*Prescrição intercorrente declarada de ofício pelo Juiz – Execução de título extrajudicial – Cédula de crédito bancário – Prescrição intercorrente reconhecida, extinguindo-se a execução, com fundamento no art. 924, V, do CPC/2015 – Descabimento – Aplicação das teses firmadas pelo STJ em Incidente de Assunção de Competência 001 (REsp 1.604.412/SC) – Reconhecimento da prescrição

Ementa:

*Prescrição intercorrente declarada de ofício pelo Juiz – Execução de título extrajudicial – Cédula de crédito bancário – Prescrição intercorrente reconhecida, extinguindo-se a execução, com fundamento no art. 924, V, do CPC/2015 – Descabimento – Aplicação das teses firmadas pelo STJ em Incidente de Assunção de Competência 001 (REsp 1.604.412/SC) – Reconhecimento da prescrição intercorrente não foi precedido de intimação da parte para exercício do contraditório – Em que pese desnecessária a intimação pessoal da parte para início da fluência do prazo prescricional, necessária a prévia intimação para exercício do contraditório, com a possibilidade de deduzir a existência de causa impeditiva ao reconhecimento da prescrição – Sentença anulada – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0033960-55.2010.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante BANCO BRADESCO SA, são apelados NOVA TRUCK CENTER LTDA
e VALNIR DE LIMA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0033960-55.2010.8.26.0564 - Voto 33620
2
VOTO No : 33620
APTE. No : 0033960-55.2010.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APTE. : BANCO BRADESCO S/A
APDO. : NOVA TRUCK CENTER LTDA. E OUTRO

*Prescrição intercorrente declarada de ofício pelo Juiz
Execução de título extrajudicial
Cédula de crédito
bancário

Prescrição
intercorrente
reconhecida,
extinguindo-se a execução, com fundamento no art. 924, V,
do CPC/2015
Descabimento
Aplicação das teses
firmadas pelo STJ em Incidente de Assunção de
Competência 001 (REsp 1.604.412/SC) Reconhecimento
da prescrição intercorrente não foi precedido de intimação
da parte para exercício do contraditório
Em que pese
desnecessária a intimação pessoal da parte para início da
fluência
do
prazo
prescricional,
necessária a prévia
intimação
para
exercício
do
contraditório,
com
a
possibilidade de deduzir a existência de causa impeditiva ao
reconhecimento da prescrição
Sentença anulada

Recurso provido.*

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, ajuizada
por BANCO BRADESCO S/A em face de NOVA TRUCK CENTER LTDA. E VALNIR
DE LIMA PEREIRA, julgada extinta pela r. sentença de fl. 112, com fundamento no art.
924, V, do CPC, reconhecendo-se a prescrição intercorrente.

Apela
o
exequente
(fls.
148/157), alegando
prematuro acolhimento da prescrição intercorrente, por suspensa a execução sob a égide do
CPC/73, sendo necessária a intimação pessoal do exequente, fato que não ocorreu. Deve ser
observado o disposto no art. 1.056 do CPC/2015, que considera como termo inicial do prazo
prescricional prevista no art. 924, V, a data de vigência do Código. A execução foi suspensa
em agosto de 2012 “sine die”. O prazo de prescrição intercorrente, por sua vez, iniciou-se
em 18.03.2017. Sendo o feito desarquivado em 2018, não se consumou a prescrição. Por
fim, observa que o julgamento do Incidente de Assunção de Competência no Recurso
Especial no 1604412-SC também disciplinou a necessidade de observação do contraditório,
sendo vedada a decisão surpresa, ainda que a matéria possa ser decidida de ofício. Pugna
pelo provimento do recurso.

Recurso regularmente processado e não respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0033960-55.2010.8.26.0564 - Voto 33620
3

É o relatório.

VOTO.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial fundada em
“Cédula de Crédito Bancário Empréstimo
Capital de Giro” no 3.159.339 (fls.13/16),
executando-se a importância de R$ 63.348,98 (atualizado para julho/2010 - fls.05/08).

Citada (fls.33/35), sobreveio manifestação das partes noticiando a
transação (fls.35/36), homologada pelo Juiz a quo (fls. 37).

Noticiado o descumprimento do acordo (fls. 39), requereu o Banco
credor o prosseguimento da execução pelo valor de R$ 50.512,61 (para agosto/2011 fls.
44/46).

Frustradas as tentativas de localização de bens da devedora,
requereu o exequente a suspensão do feito, nos termos do art. 791, III, do CPC/73, deferido
por decisão proferida em 30/08/2012, disponibilizada no DJe em 01/10/2012 (fls. 88/89).

Em 16/02/2017, o Banco exequente requereu o desarquivamento e
regular prosseguimento da execução, postulando novas diligências para localização de
bens penhoráveis da devedora (fls.91/111).

Na sequência, sobreveio a r. sentença de extinção do processo, com
fundamento no art. 924, V, do CPC, reconhecendo-se a prescrição intercorrente (fls. 112).

A r. sentença apelada foi assim fundamentada:

“Vistos.

Trata-se de ação de ação Execução de Título Extrajudicial
movida por Banco Bradesco Sa em face de Nova Truck Center Ltda e Valnir de Lima
Pereira.

Ocorre que o processo permaneceu paralisado de 30/08/2012,
quando foi determinado seu arquivamento (fls. 88). At[e 10/02/2017 quando o
exequente protocolou pedido de prosseguimento (fls. 91/111)

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Nos termos do art. 921, §4o do CPC, após o decurso do prazo de
um ano da data em que foi determinada a suspensão da execução pelo juiz começa a
correr o prazo de prescrição intercorrente. Sendo que nos termos do art. 206, §3o do
Código Civil, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos.

Ainda, em relação aos presentes autos, tem-se que estes ficaram
arquivados, sem justa causa, por mais de 4 (quatro) anos, fazendo operar a prescrição
intercorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0033960-55.2010.8.26.0564 - Voto 33620
4
Desse modo, entendo por consumada a prescrição intercorrente
do título que embasa a petição inicial e JULGO EXTINTA a execução em trâmite, com
fundamento no art. 924, V, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, comunique-se a extinção e arquivem-
se os presentes.”

Dá-se provimento ao recurso.

Leciona Humberto Theodoro Júnior: “A prescrição é a sanção que
se aplica ao titular do direito que permaneceu inerte diante de sua violação por
outrem”. (Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 48a Edição. Rio de Janeiro: Forense,
2007, p. 370)

A prescrição intercorrente, ou prescrição superveniente, por sua vez,
é aquela que ocorre após o ajuizamento da pretensão de direito material e caracteriza-se pela
inércia do titular do direito material.

De acordo com a Súmula 150 do STF: “Prescreve a execução no
mesmo prazo de prescrição da ação”.

Cuida-se, portanto, de posicionamento consentâneo ao princípio da
segurança jurídica e ao mandamento constitucional previsto no art. 5o, LXXVIII, que
consagra a razoável duração do processo.

Sobre a prescrição intercorrente, a Segunda Seção do C. Superior
Tribunal de Justiça, em julgamento do Incidente de Assunção de Competência 001 (Recurso
Especial no 1.604.412/SC), provido por maioria de votos, fixou as seguintes teses:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA.
CABIMENTO.
TERMO
INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO
CREDOREXEQUENTE.
OITIVA
DO
CREDOR.
INEXISTÊNCIA.
CONTRADITÓRIO
DESRESPEITADO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do
CPC/2015 são as seguintes:
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo
CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo
superior ao de prescrição do direito material vindicado,
conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único,
do Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do
CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do
processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0033960-55.2010.8.26.0564 - Voto 33620
5
apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso
na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez
que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou
a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do
revogado
CPC/1973
(aplicação
irretroativa
da
norma
processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em
todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela
sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício
da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente
intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da
prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma
década após o arquivamento administrativo do processo, não
houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício
oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.

(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

grifamos.

Pacificado, portanto, o entendimento no sentido da possibilidade de
aplicação da prescrição intercorrente na vigência do CPC/1973, cujo termo inicial tem início
após o prazo de suspensão fixado pelo Juiz ou, se não houver tal fixação, do decurso de um
ano, conforme aplicação analógica do art. 40 da Lei 6.830/1980.

Importante registrar ainda que, com o entendimento firmado
atualmente no STJ, no incidente de assunção de competência (RE 1.604.412-SC), restou
superada as teses no sentido da incidência da regra de transição prevista no art. 1.056 do
CPC/2015 (aplicável apenas em processos que se encontravam suspensos na data da entrada
em vigor no novo codex) e da necessidade de prévia intimação do credor para fluência do
prazo prescricional, a qual visa apenas assegurar o contraditório.

A respeito da prévia intimação do credor para fluência do prazo
prescricional, destaca-se trecho do voto do Ministro Marco Aurélio Bellizze, no referido
IAC:

“Diante da distinção ontológica entre a prescrição intercorrente e
o abandono da causa, nota-se que a prescrição intercorrente independe de intimação para
dar andamento ao processo. Esta intimação prevista no art. 267, § 1o, do CPC/1973 era
exigida para o fim exclusivo de caracterizar comportamento processual desidioso, dando
ensejo à punição processual cominada na forma de extinção da demanda sem resolução
de mérito. Porém, mesmo sendo reconhecível de ofício, a prescrição não é indiferente à
necessidade do prévio contraditório.” (...) “Nessa ordem de ideias, a viabilização do
contraditório, ampliada pelo art. 10 do novo CPC
que impõe sua observância mesmo
para a decisão de matérias conhecíveis de ofício - ,concretiza a atuação leal do Poder
Judiciário, corolária da boa-fé processual hoje expressamente prevista no art. 5o do novo
CPC e imposta a todos aqueles que no processo.” (...) “Destarte, para o eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0033960-55.2010.8.26.0564 - Voto 33620
6
reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, em ambos os textos legais tanto
na LEF como no novo CPC prestigiou-se a abertura do prévio contraditório, não para
que a parte dê andamento ao processo, mas para assegurar-lhe oportunidade de
apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou
suspensivos da prescrição. Portanto, frita-se, não para promover, extemporaneamente, o
andamento do processo. (...)”.

No caso, em que pese a permanência dos autos no arquivo por quase
mais de 4 (quatro) anos, não há como reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente.

Em que pese a desnecessidade de intimação pessoal da parte, para
fluência do prazo prescricional, não poderia o Juiz a quo extinguir a execução, de ofício,
sem oportunizar à parte a possibilidade de se manifestar sobre eventual existência de fato
impeditivo ao reconhecimento da prescrição.

A decisão, tal como proferida, atenta contra o princípio
constitucional do contraditório, corroborado em nível infraconstitucional pelo art. 9o do
CPC, segundo o qual “não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja
previamente ouvida”.

Sobre o tema, precedente deste Tribunal:

Apelação. Ação de execução de título extrajudicial. Processo
suspenso com fulcro no artigo 791, III, do CPC/73 - Sentença que,
na vigência do CPC anterior, extinguiu, de ofício, o processo em
razão da prescrição intercorrente - Ausência de intimação do
exequente para manifestação a esse respeito - Ofensa ao princípio
do contraditório - REsp 1.604.412/SC, julgado em 27 de junho de
2018 - Tema 1: Incidente de Assunção de Competência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça - Sentença anulada. Recurso
provido. (TJSP; Apelação 0002913-29.2003.8.26.0008; Relator (a):
Maria Cristina de Almeida Bacarim; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 1a Vara Cível; Data
do Julgamento: 10/10/2018; Data de Registro: 15/10/2018)

Apelação
Execução por título extrajudicial
Sentença
proclamando
prescrição
intercorrente

Irresignação
improcedente Prazo trienal, nos termos do art. 206, §3o, VIII, do
CC
Exequente que, por manifesta desídia, deixou o feito
paralisado por mais de cinco anos Hipótese em que havia bem
penhorado, em plenas condições de ser excutido
Situação em
que é desnecessária intimação pessoal do exequente para dar
andamento ao feito Necessária, sim, sob a vigência do CPC de
2015, prévia intimação da parte interessada antes da decisão
relacionada à questão, nos termos do art. 487, parágrafo único,
em homenagem ao contraditório prévio
Intimação para o
contraditório realizada regularmente
Aplicação das teses
fixadas no Incidente de Assunção de Competência que tomou por
paradigma o REsp 1604412/SC
Sentença mantida, por maioria
de votos. Dispositivo: Negaram provimento à apelação, por
maioria de votos. (TJSP; Apelação 0000650-67.2010.8.26.0270;
Relator (a): Ricardo Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0033960-55.2010.8.26.0564 - Voto 33620
7
Câmara de Direito Privado; Foro de Itapeva - 2a. Vara Judicial; Data
do Julgamento: 20/08/2018; Data de Registro: 27/09/2018)

Destarte, em consonância com o entendimento do referido IAC,
com efeitos vinculantes (art. 947, §3o, do CPC), anula-se a r. sentença, determinando-se o
prosseguimento do processo, intimando-se o exequente para se manifestar sobre a existência
de fato impeditivo ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Por tais fundamentos, dá-se provimento ao recurso, anulando-se a
r. sentença.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR